Tribunal: TJSP
Processo: 1018579-64.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor.
Pena de confesso afastada. Inteligência do art. 385, § 1o, do CPC. Inexistência de intimação pessoal do autor. Instituição financeira que não trouxe documentação a fim de comprovar a origem da dívida negativada. Banco réu não se desincumbiu do seu ônus

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor.
Pena de confesso afastada. Inteligência do art. 385, § 1o, do CPC. Inexistência de intimação pessoal do autor. Instituição financeira que não trouxe documentação a fim de comprovar a origem da dívida negativada. Banco réu não se desincumbiu do seu ônus probatório. Inexigibilidade do débito declarada. Inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Outros apontamentos existentes em seu nome. Sumula no 385 do STJ. Dano moral não configurado.
Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228682
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018579-64.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante JAIR OLIVEIRA
DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018579-64.2019.8.26.0405 -Voto no 289
2
VOTO No 289
APELAÇÃO No 1018579-64.2019.8.26.0405
COMARCA: Osasco 2a Vara Cível do Foro de Osasco
APELANTE: Jair Oliveira da Silva
APELADO: Banco Bradesco S/A
JUIZ DE DIREITO: Dr. Mario Sergio Leite
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Sentença de improcedência. Inconformismo do autor.
Pena de confesso afastada. Inteligência do art. 385, § 1o, do CPC.
Inexistência de intimação pessoal do autor. Instituição financeira
que não trouxe documentação a fim de comprovar a origem da
dívida negativada. Banco réu não se desincumbiu do seu ônus
probatório. Inexigibilidade do débito declarada. Inscrição
indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.
Outros apontamentos existentes em seu nome. Sumula no 385 do
STJ. Dano moral não configurado.
Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada
com indenização por danos morais ajuizada por JAIR OLIVEIRA DA SILVA em face de
BANCO BRADESCO S.A.
O autor alega ter sido surpreendido com a inclusão indevida de seus
dados nos cadastros de inadimplentes, em virtude de suposto débito de R$ 6.867,97.
Assim, pretende a declaração de inexigibilidade da dívida e a condenação do réu a excluir
o seu nome do rol maus pagadores, bem como a pagar indenização por danos morais no
patamar de R$ 49.900,00.
Para esclarecer os fatos controvertidos, o douto Juízo a quo
determinou a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal do requerente, e
prova documental. Nesse contexto, ordenou a intimação pessoal da requerente, nos termos
do art. 385, § 1o, do Código de Processo Civil, e concedeu prazo de 20 dias para que o
requerido providenciasse o encaminhamento “de cópias do(s) contrato(s) e documento(s)
relativos a todas as operações pactuadas pela parte autora com a instituição financeira,
apresentando, ainda, cálculos discriminados e pormenorizados da evolução do débito”(fls.
85/88).
Aberta a audiência de instrução e julgamento, compareceu apenas o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018579-64.2019.8.26.0405 -Voto no 289
3
advogado do autor. Sobreveio, então, r. sentença a fls. 137/138, que julgou improcedente a
demanda, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Em razão da
sucumbência, o autor deverá arcar as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa, ressalvada a gratuidade
judiciária.
Irresignado, o demandante apela às fls. 139/156, sustentando que:
(i) o banco réu não trouxe aos autos nenhuma prova capaz de justificar a negativação de
seus dados; (ii) o Aviso de Recebimento de fls. 110 indica que o autor não foi intimado
para comparecer em audiência de instrução; (iii) a pena de confesso não pode ser aplicada
à espécie; (iv) o nobre magistrado não observou a regra insculpida no art. 373 do Código
de Processo Civil; (v) a instituição financeira deve ser condenada ao pagamento de
indenização por danos morais; (vi) não se aplica ao caso a Súmula 385, do C. Superior
Tribunal de Justiça; (vii) os ônus sucumbenciais devem ser enfrentados pelo réu.
O recurso é tempestivo e se encontra isento de preparo por ser o
apelante beneficiário da gratuidade processual (fls. 30/31).
Contrarrazões a fls. 160/164.
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
O feito foi julgado improcedente por ter o Juízo a quo aplicado os
efeitos da revelia ao autor que não compareceu à audiência de instrução e julgamento,
pontuando que: “O autor, intimado para o interrogatório, não compareceu. A intimação,
encaminhada para o endereço do autor é válida, nos termos do artigo 274, parágrafo
único, do Código de Processo Civil. Portanto, aplica-se ao autor os efeitos da revelia.”
(fls. 137).
Ocorre que, não há prova nos autos de que o requerente foi
intimado pessoalmente para comparecimento na audiência, o que seria de rigor, nos termos
do § 1o do art. 385 do Código de Processo Civil, que dispõe: “se a parte, pessoalmente
intimada para prestar depoimento pessoal e advertida da pena de confesso, não
comparecer ou, comparecendo, se recusar a depor, o juiz aplicar-lhe-á a pena”.
O pressuposto para a aplicação da referida sanção é a intimação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018579-64.2019.8.26.0405 -Voto no 289
4
pessoal da parte, com a advertência do risco da confissão ficta que a lei lhe impõe.
No caso em tela, ainda que a carta de intimação tenha sido dirigida
ao endereço do autor constante dos autos, a intimação pessoal resultou frustrada, pois o AR
de fls. 110 foi devolvido pelos Correios com a informação “não procurado”.
Desse modo, frustrada a intimação pessoal do autor, seu não
comparecimento à audiência não deve implicar na presunção de que são verdadeiros fatos
contrários ao seu próprio interesse e favoráveis à instituição financeira.
Logo, afasta-se a aplicação da pena de confesso.
Superada tal questão, ingresso no mérito da causa.
De início, registre-se a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor às instituições financeiras, nos termos da jurisprudência consolidada do E,
STJ, por meio da Súmula no 27, com o seguinte teor: “O Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras.”
Assim, de acordo com a inversão do ônus da prova, com previsão
no artigo 6o do Código de Defesa Consumidor, caberia ao banco demonstrar a legitimidade
da restritiva, ônus do qual não se desincumbiu, acarretando, por consequência, a declaração
de inexistência da dívida.
O postulante alega que houve inscrição de seus dados nos órgãos de
proteção creditícia, em razão de suposta pendência no valor de R$ 6.867,97, datada de
15/03/2018. Para tanto, fornece cópia de consulta ao SCPC a fls. 28/29.
Contudo, proclama que “sequer firmou com a ré obrigação com
tais características” (fls. 02).
A instituição financeira, por sua vez, se limitou a oferecer
contestação genérica no sentido de que “a conduta do Banco Réu de vincular o nome do
Autor nos cadastros de proteção ao crédito não ultrapassa o mero exercício regular de
direito” (fls. 38), sem juntar nenhum documento que pudesse comprovar sua tese.
A instrução deficitária da contestação poderia ter sido sanada
quando a r. decisão de fls. 85/88 concedeu prazo para que a instituição financeira trouxesse
cópia dos contratos relativos às operações pactuadas com o autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018579-64.2019.8.26.0405 -Voto no 289
5
Todavia, a casa bancária permaneceu inerte.
Cabia à instituição financeira o ônus de comprovar o fato
impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do
Código de Processo Civil.
Com efeito, deixando o banco apelado de demonstrar a relação
jurídica que autorizou a inscrição desabonadora que recaiu sobre o nome do apelante, a
medida que se impõe é a declaração de inexigibilidade do débito e a exclusão da restritiva
junto aos órgão de proteção ao crédito.
Consectário lógico disso seria a responsabilização da parte apelada
pelos danos acarretados pela negativação em cadastros de proteção ao crédito.
Todavia, observa-se dos ofícios-resposta a fls. 94/97 e 100/101 que
o autor figura nos cadastros de proteção ao crédito, em razão de diversos outros débitos,
apontados por terceiros, não existindo ação judicial contra todos os credores constantes do
documento.
Isso porque os apontamentos 1) Empresa Pernambucanas Financ
S/A, data da inclusão 14/02/2018, valor R$374,84, contrato no 612681081 (fls. 96) e 2)
Banco CSF S/A, data 11/03/208, valor R$ 482,79, contrato no 10000161264 (fls. 97 e 100),
não são objeto de discussão judicial dos processos indicados a fls. 150 pelo recorrente
autos
no
1075464-43.2019.8.26.0100
(contra
Banco
Santander
Brasil
S/A),
1018585-71.2019.8.26.0405
(contra
Banco
Bradesco
Cartões
S/A)
e
1014328-45.2019.8.26.0003 (contra Banco Itaucard S/A) de forma a não permitir que se
conclua pela ilegitimidade de todos os apontamentos preexistentes, impondo-se a aplicação
do entendimento da Súmula no 385 do E. Superior Tribunal de Justiça:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito,
não cabe indenização por dano moral, quando preexistente
legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”
Dessa forma, não há dano moral a ser reconhecido, por existir
outros apontamentos do demandante no cadastro de inadimplentes e aplico ao caso o
entendimento da Súmula 385, do E. Superior Tribunal de Justiça.
No mesmo sentido é a jurisprudência desta Colenda Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018579-64.2019.8.26.0405 -Voto no 289
6
Apelação Responsabilidade civil Ação declaratória de
inexigibilidade de débito, cumulada com indenização por
danos morais e tutela antecipada Procedência parcial
Anotação indevida do nome da demandante perante os órgãos
de proteção ao crédito Existência de outras restrições em
seu nome
Devedora contumaz, independente de os
apontamentos serem posteriores ao aqui versado Abalo de
crédito não configurado Descabimento da reparação por
danos morais postulada, nesta hipótese Sentença mantida
Recurso
improvido.
(TJSP,
Apelação
Cível
no
1071989-79.2019.8.26.0100, 14a Câmara de Direito Privado,
rel. Des. Thiago de Siqueira, j. 06/03/2020)
DANOS MORAIS. BANCO DE DADOS. SÚMULA 385
DO STJ. 1. A ré questionou a inscrição desabonadora em seu
nome e a ré apresentou fatura de consumos de serviços de
telefonia móvel, constando endereço diverso da autora,
desacompanhada de evidência de que a autora teria, de fato,
contratado e usufruído dos serviços impugnados. 2. Sem essa
prova, escorreito o acolhimento do pedido de declaração de
inexigibilidade da dívida questionada. 3. Ocorre que a autora
é detentora de outra restrição promovida por outro credor
que, embora esteja sendo questionada em juízo, não obteve
reconhecimento de invalidade. O que impede o acolhimento
do pedido de indenização por danos morais, inocorrentes à
espécie (Súmula 385 do STJ). 4. O recurso da autora,
buscando decreto de procedência já alcançado em primeiro
grau,
não
comporta
conhecimento.
Recurso
da
ré
parcialmente provido, não conhecido o recurso da autora.
(TJSP, Apelação Cível no 1039240-43.2018.8.26.0100, 14a
Câmara de Direito Privado, rel. Des. Melo Colombi, j.
29/03/2019)
Em suma, à vista dessas considerações, reforma-se a r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018579-64.2019.8.26.0405 -Voto no 289
7
exarada para julgar parcialmente procedente o pleito formulado na exordial e declarar
inexistente o débito de R$ 6.867,97 apontado pelo Banco Bradesco S/A em nome do
apelante junto aos cadastros de proteção ao crédito.
Pela sucumbência recíproca, cada parte arcará com as respectivas
custas, despesas processuais e honorários advocatícios do patrono da parte adversa,
fixados, com fundamento no artigo 85, §14 e artigo 86, ambos do Código de Processo
Civil, levando-se em conta a proporção do êxito de cada parte: honorários da patrona do
apelante fixados, com fundamento no artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, em R$
1.000,00 (um mil reais); honorários dos procuradores do banco apelado fixados em 10% do
valor pleiteado a título de danos morais. O requerente é beneficiário da assistência
judiciária gratuita, razão pela qual a execução da verba sucumbencial fica condicionada aos
requisitos previstos no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator